Tribunal: TJDFT
Processo: 0000825-33.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A doutrina pontua a distinção entre a resistência ativa que é aquela ocorre quando o agente emprega violência ou grave ameaça contra o funcionário público, e a passiva, quando o agente se opõe à execução do ato legal, mas sem a elementar descrita, ainda que utilize força física.
2. Demonstrando-se que a acusada não utilizou ameaça, tampouco violência contra o policial, que inclusive alegou em seu depoimento judicial que a ré não chegou a lesioná-lo, por essa razão não fez exame de corpo de delito, deve a agente ser absolvida, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido para absolver a recorrente face à insuficiência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o Princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII do art. 386 do CPP.